Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739919-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HERISVELTO PEREIRA DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno interposto por HERISVELTO PEREIRA DE ANDRADE em face de BANCO DO BRASIL S.A., ante decisão que indeferiu a petição inicial. Em suas razões recursais, o Agravante transcreve trechos de suposta sentença rescindenda, ao tempo em que requer a cassação da decisão recorrida. Aduz, ainda, que a sentença rescindenda estaria em violação manifesta ao Tema 1.150 do STJ, assim como teria incorrido em erro de premissa fática, por presumir ciência do Autor no momento do saque do recurso objeto da demanda. Requer, enfim, a concessão de tutela de evidência, sob o fundamento de amparo em precedente repetitivo. Deixei de determinar a intimação da parte agravada, pois ainda não aperfeiçoada a relação processual. É o relatório. DECIDO. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Sabe-se que na petição de agravo interno o Agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, apresentando as razões do pedido de reforma ou invalidação da decisão atacada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC. No caso, observa-se que o Agravante formula pedidos e razões dissociados da decisão agravada. Isso porque, embora transcreva supostos trechos da sentença rescindenda, não enfrenta o argumento principal da decisão combatida de que a “sentença acostada no ID 76359221 - p. 84, o julgador de primeiro grau não rejeitou o pedido autoral com base na prescrição da pretensão, mas porque entendeu que o autor não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado. Por tal razão julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito”. O Agravante tampouco discorre sobre a conclusão alcançada por esta Relatoria de que a petição inicial da Ação Rescisória é inepta, pois da narração dos fatos não decorre a conclusão posta, conforme prevê o inciso III do § 1o do art. 330 do CPC. Além disso, observa-se, mais uma vez, que o Autor se equivoca ao transcrever trechos de sentença que não diz respeito àquela objeto da Ação Rescisória. Como se depreende da sentença proferida nos autos de origem, processo n. 0700478-21.2021.8.07.0014, o magistrado de primeiro grau não reconheceu a prescrição da pretensão autoral, mas julgou improcedentes os pedidos apresentados, sob o fundamento de que “a prática de conduta ilícita por parte do réu, capaz de justificar a reparação de danos materiais como requerido, somente estaria configurada caso fosse comprovado que o banco aplicou índices de correção monetária e juros remuneratórios diferentes daqueles determinados pelo Conselho Diretor do PASEP, em prejuízo do titular da conta. Contudo, conforme constatado na Manifestação Técnica anexada aos autos, essa situação não corresponde ao caso concreto, conforme Id. 200117191.” (ID 76359221 - p. 85). Logo, não há que se falar em erro de premissa fática, como estabelece o art. 966, §1o do CPC, nem mesmo afronta a precedente vinculante. Portanto, visto que os argumentos recursais estão dissociados do conteúdo da decisão agravada, assim como da sentença rescindenda, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Pelo exposto, não conheço do recurso, negando-lhe seguimento, com base no art. 932, inc. III do CPC. Advirto o Agravante que a interposição de recurso manifestamente inadmissível poderá implicar em sua condenação ao pagamento de multa, entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da quantia, conforme impõe os §§4o e 5o do art. 1.021 do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2025 14:17:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador